Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-53.2025.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015981-53.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FATIMA MOLON FISCHER - CPF: 664.606.979-49 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO BEM EM ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Fátima Molon Fischer contra sentença que indeferiu pedido de restituição de motocicleta Honda XRE 300 Sahara apreendida durante cumprimento de mandado de prisão preventiva de seu neto, investigado nas Operações
Destino Final 2
e
Minerva
, que apuram crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a restituição da motocicleta apreendida à apelante, que alega ser legítima proprietária do bem, ter adquirido o veículo com recursos lícitos e desconhecer eventual uso ilícito pelo neto, a quem havia emprestado o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisas apreendidas em sede de persecução penal, disciplinada nos artigos 118 a 121 do Código de Processo Penal, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; demonstração da origem lícita do bem; e ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo.

4. Embora a apelante figure formalmente como proprietária da motocicleta conforme o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), os elementos probatórios revelam que não exercia posse direta sobre o bem há período considerável, sendo este utilizado habitualmente pelo investigado, como demonstram imagens do sistema de videomonitoramento "Vigia Mais" e registros fotográficos em redes sociais.

5. A distinção entre propriedade formal e posse efetiva é relevante na análise do caso, pois, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a tradição constitui critério determinante para a transferência da propriedade de bens móveis, sendo o registro junto ao órgão de trânsito mero ato administrativo de natureza declaratória.

6. O estado de conservação do veículo no momento da apreensão (sem retrovisores e sem placa de identificação) e seu uso em manobras perigosas documentadas em redes sociais fragilizam a alegação de empréstimo temporário e sugerem uso desvinculado da finalidade originalmente lícita.

7. Persiste interesse processual na manutenção da apreensão, conforme estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, pois a motocicleta foi apreendida no contexto de operações que investigam graves crimes, podendo ter sido utilizada como instrumento para a prática dos delitos investigados ou adquirida com recursos de origem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente, demonstração da origem lícita do bem e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. A mera titularidade formal do bem não é suficiente para autorizar a restituição quando há indícios de que o veículo era utilizado habitualmente por terceiro investigado em atividades criminosas. 3. Mantém-se a apreensão do bem quando persiste interesse processual na preservação de elemento probatório relevante para investigação em curso."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119, 120 e 121; CP, art. 91, II; CC, art. 1.226; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Criminal: 1001022-82.2023.8.11.0036, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024; STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2212758 DF 2022/0294306-8, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/06/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10115284120198260004 São Paulo, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁTIMA MOLON FISCHER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁTIMA MOLON FISCHER
em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 307602898), que julgou
improcedente
o pedido de restituição de motocicleta apreendida
.

A apelante, em razões apresentadas no ID 307602900, requer a restituição da motocicleta HONDA XRE 300 SAHARA, cor vermelha, placa SPS-1D51, chassi 9C2ND1730SR103226, RENAVAM 01424159722, apreendida durante cumprimento de mandado de prisão preventiva de seu neto
Vitor Eduardo Fischer da Silva
, no âmbito das Operações
Destino Final 2
e
Minerva
(Inquérito Policial n.º 10114996220258110015).

Sustenta ser legítima proprietária do veículo, adquirido mediante financiamento bancário com recursos lícitos provenientes de seu trabalho no quiosque
"Donna Pastéis"
. Alega que o veículo havia sido emprestado ao seu neto e que não tinha conhecimento de eventual uso ilícito. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que o bem lhe seja imediatamente restituído, bem como pela manutenção da gratuidade de justiça com o afastamento da condenação em custas.

Sobrevindas as contrarrazões recursais (IS 307602902), o i. Órgão Ministerial requereu o desprovimento do recurso, ao argumento de que: (i) a apelante não exercia posse direta do bem; (ii) há indícios de proveniência ilícita; (iii) o veículo foi utilizado habitualmente pelo investigado em atividades criminosas; (iv) persiste interesse processual na manutenção da apreensão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 314442893, opinou pelo
desprovimento

do apelo
, momento em que ponderou acerca da persistência de robustos indícios de que o bem configura produto ou instrumento de ilícito; há dúvidas substanciais sobre a real titularidade e a origem lícita, além do manifesto interesse processual na manutenção da apreensão.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
(como interessada na restituição do bem apreendido)

para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
FÁTIMA MOLON FISCHER
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade recursal.

A restituição de coisas apreendidas em sede de persecução penal encontra disciplina nos artigos 118 a 121 do Código de Processo Penal, estabelecendo um sistema normativo que visa conciliar os interesses da investigação criminal com a proteção dos direitos de terceiros de boa-fé.

O artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que
"a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante"
. Esta disposição deve ser interpretada sistematicamente com os demais dispositivos do instituto, notadamente os artigos 118 e 119 do mesmo diploma legal.

Para o deferimento da restituição, a jurisprudência consolidada exige o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: I) a comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; II) a demonstração da origem lícita do bem, afastando-se a possibilidade de perdimento prevista no artigo 91, inciso II, do Código Penal e III) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo, nos moldes do que preceitua o artigo 118 do Código de Processo Penal.

Conforme documentado nos autos, a apelante figura formalmente como proprietária da motocicleta,
ex vi
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado. O veículo foi adquirido mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária junto à instituição financeira Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A., com pagamentos regulares atestados através dos carnês e comprovantes de quitação juntados aos autos.

A documentação apresentada demonstra que os pagamentos das parcelas do financiamento são realizados com recursos provenientes da atividade comercial lícita da apelante e de seu esposo no estabelecimento denominado "
Donna Pastéis
".

Contudo, os elementos probatórios coligidos durante a investigação revelam aspectos que merecem análise criteriosa. As imagens obtidas através do sistema de videomonitoramento "Vigia Mais" atestam a
utilização habitual
do veículo por
Vitor Eduardo Fischer da Silva
em diferentes datas e horários. Ademais, registros fotográficos localizados em suas redes sociais, especificamente em álbum denominado "freio da polícia", evidenciam a posse continuada do bem pelo investigado.

Outro aspecto relevante é o
estado de conservação do veículo
no momento da apreensão, encontrado sem retrovisores e sem placa de identificação, itens obrigatórios cuja ausência configura infração às normas de trânsito. Tal circunstância, analisada em conjunto com as demais provas, fragiliza a alegação de empréstimo temporário e sugere uso desvinculado da finalidade originalmente lícita.

A distinção entre propriedade formal e posse efetiva também assume relevância crucial na presente análise.
Embora a apelante detenha a titularidade registral do veículo, os elementos probatórios demonstram que

não exercia posse direta sobre o bem há período considerável
.

Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil,
"os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com a tradição
"
– grifo nosso. É, portanto, a tradição, que constitui o critério determinante para a transferência da propriedade de bens móveis, sendo o registro junto ao órgão de trânsito mero ato administrativo de natureza declaratória.

No caso em análise, as provas coligidas indicam que
Vitor Eduardo Fischer da Silva
exercia posse exclusiva e continuada sobre a motocicleta, utilizando-a como se proprietário fosse. Tal circunstância, aliada ao período prolongado de cessão reportada pela ora apelante - aproximadamente sete meses -, revela-se incompatível com a natureza temporária típica dos contratos de comodato familiar.

Por sua vez, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
. A norma visa preservar elementos probatórios relevantes para a elucidação dos fatos investigados.

Na situação apresentada, a motocicleta foi apreendida no contexto das Operações
Destino Final 2
e
Minerva
, que investigam crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro
.
Vitor Eduardo Fischer da Silva
figura como investigado por integrar organização criminosa, exercendo funções, em tese, no núcleo operacional do tráfico.

As conversas interceptadas apontam para um suposto envolvimento do investigado com lideranças da organização criminosa, bem como questionamentos sobre o desaparecimento de valores pertencentes ao grupo. Nesse contexto, a motocicleta pode ter sido utilizada como instrumento para a prática dos crimes investigados ou adquirida com recursos de origem ilícita.

A manutenção da apreensão justifica-se, portanto, pelo interesse processual na preservação de elemento probatório relevante, especialmente considerando que a investigação ainda se encontra em curso e que a instrução processual poderá esclarecer definitivamente a origem e destinação do bem.

A jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a restituição de bens apreendidos exige não apenas a comprovação formal da propriedade, mas também a demonstração inequívoca da licitude de sua origem e da ausência de vinculação com atividades criminosas.

Ou seja, condiciona-se a restituição ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente; a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal; e o bem não estar sujeito à pena de perdimento (TJ-MT - Apelação Criminal: 1001022-82.2023 .8.11.0036, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024).

Outra não é a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao consolidar o entendimento de que a regra da restituição das coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem e a demonstração de que não foi usado como instrumento de crimes e de que não consubstancie proveito deles (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2212758 DF 2022/0294306-8, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

A caracterização da
boa-fé
exige não apenas a ausência de conhecimento sobre eventual ilicitude, mas também a adoção de cautelas razoáveis por parte do proprietário. No caso em análise, embora não se possa afirmar categoricamente o conhecimento da apelante sobre as atividades ilícitas de seu neto, as circunstâncias postas merecem consideração.

Desse modo, o empréstimo prolongado do veículo, por período de aproximadamente sete meses, sem qualquer formalização ou controle efetivo, aliado ao estado de depreciação em que se encontrava o bem, sugere negligência incompatível com o comportamento esperado de proprietário diligente. Ademais, a utilização do veículo em manobras perigosas ("grau"), conforme evidenciado pelas publicações em redes sociais, deveria ter alertado a proprietária sobre o uso inadequado do bem.

De outro viés, embora a apelante argumente que a motocicleta se encontra sob regime de
alienação fiduciária
, permanecendo a propriedade plena com a instituição financeira credora até a quitação integral do financiamento, ainda que tecnicamente correto, não afasta os fundamentos que justificam a manutenção da apreensão.

A alienação fiduciária não impede que o bem seja utilizado como instrumento de crime ou adquirido com recursos de origem ilícita pelo devedor fiduciante. Em tais casos, a apreensão visa preservar elemento probatório relevante, independentemente da estrutura jurídica da propriedade.

E, a continuidade dos pagamentos do financiamento pela apelante, mesmo após a apreensão, embora demonstre sua boa-fé quanto à origem dos recursos utilizados na aquisição, não elide os indícios de utilização ilícita do bem por terceiro que detinha sua posse.

Por fim, quanto à
condenação em custas e despesas processuais
constante da r. sentença, de igual modo, não merece reparos. A análise dos autos revela que a única prova apresentada para fundamentar o alegado estado de hipossuficiência consiste em autodeclaração, sem outros elementos comprobatórios da condição de miserabilidade jurídica.

É cediço que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. No presente caso, a apelante encontra-se assistida por advogados constituídos, circunstância que, aliada à ausência de documentos comprobatórios da alegada carência, fragiliza a pretensão do benefício.

Como se não bastasse, os benefícios da gratuidade de justiça não têm o condão de isentar o beneficiário da condenação em custas processuais, mas apenas de suspender sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme estabelece o artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal (TJ-SP - Apelação Cível: 10115284120198260004 São Paulo, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 07/10/2024).

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto
por
FÁTIMA MOLON FISCHER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo douto
Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025